Tribunal: STF
Processo: HC 203227
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Wilson José Witzel que foi convocado pela CPI da Pandemia para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito (Requerimentos nºs 646 e 659/2021 – CPIPANDEMIA).
    A CPI da Pandemia, criada pelos Requerimentos nºs 1371 e 1372/2021, visa “apurar ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil, as possíveis irregularidades, bem como outras ações e omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”. 
    A parte impetrante busca, nesta via do habeas corpus, a concessão dos seguintes pedidos:
    “(…) Seja concedido no mérito, e liminarmente a ordem de HABEAS CORPUS preventivo, a) para convolar a compulsoriedade de comparecimento do paciente para depor perante a CPI da Pandemia em facultatividade, e b) na eventualidade do paciente optar por comparecer, que lhe seja garantido os direitos a não autoincriminação, c) o de permanecer em silêncio e de não responder as perguntas que lhe forem feitas, d) o direito de estar assistido e acompanhado por seus advogados durante o ato e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição durante o curso do depoimento, e) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever quaisquer termos neste sentido, f) o direito de não sofrer restrições a sua liberdade de locomoção ou privação de direitos, ou quaisquer constrangimentos morais ou físicos decorrente do exercício dos direitos ora invocados, bem como, g) o direito de ausentar-se da sessão na conveniência do seu direito de defesa, h) servindo a decisão como salvo conduto ao paciente, devendo ainda, por medida de justiça, i) declarar-se a ilegalidade dos atos de convocação do paciente, por violação estampada do disposto no Art. 146, III do Regimento Interno do Senado Federal, comunicando-se a autoridade coatora da decisão proferida com a celeridade que a urgência requer; “
    Em tempo, a reunião está prevista para o dia 16/06/2021, às 09h00, no âmbito do Senado Federal, o que justifica o exame, de imediato, dos pleitos formulados nestes autos, sob pena de perda de seu objeto.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Observo, de plano, que o próprio ato convocatório reconhece a circunstância de que o paciente está sendo investigado pelos mesmos fatos a que se referem as operações Placebo e Tris in Idem, o que caracteriza a situação de estar paciente convocado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de investigado e não como testemunha.
    Destaco, por isso mesmo, o teor das Justificativas dos Requerimentos n°s 646/2021 e 659/2021 – CPIPANDEMIA (eDoc 6 e 7), que culminaram na convocação do Paciente para depor perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito:
    “Em plena pandemia, um esquema criminosos que desviava recursos da Saúde no estado do Rio de Janeiro foi descoberto pela operação Tris in Idem, deflagrada no dia 28 de agosto de 2020. Em delação premiada, o ex-secretário de saúde, Edmar Santos, revelou como era o esquema da divisão de propinas no alto escalão do Governo.
    De acordo com o MPF, ‘os valores obtidos de forma ilícita na Saúde iam para um caixa único da organização criminosa. O pagamento de propina ao primeiro escalão do governo e a operadores se dividia na seguinte proporção: “30% para o então secretário de Saúde, Edmar Santos, 20% para [Wilson] Witzel, 20% para o próprio Pastor Everaldo, 15% para Edson Torres, e 15% para Victor Hugo Barroso’. 
    O então governador Wilson Witzel supostamente recebia pagamentos advindos de esquemas ilegais de todas as pastas do Estado. Com base nos dados levantados pelo MPF, se contabilizarmos apenas os valores ilícitos da Saúde, Witzel teria recebido em um ano R$ 20 milhões em propina. 
    Segundo o MPF, ‘levando-se em conta apenas o esquema criminoso montado para a contratação de Organizações Sociais (OS) na área de Saúde, o grupo pretendia angariar, de forma ilícita, cerca de R$ 400 milhões durante os quatro anos do mandato de Witzel’. 
    O grupo tinha como método cobrar 5% de propina de todos os contratos firmados na área da Saúde. As contratações das OS na Saúde movimentam anualmente cerca de R$ 2 bilhões (ou R$ 8 bilhões em quatro anos de mandato). No dia 23 de setembro de 2020, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou de forma unânime, por 69 votos a favor e nenhum contra, o relatório que pede o impeachment de Witzel. 
    Portanto, diante dos fatos, proponho o presente requerimento para convocação do senhor Wilson Witzel perante essa Comissão para explicar as graves denúncias de corrupção na área da Saúde, inclusive com recursos federais destinados ao combate à pandemia do coronavírus. Conto com o apoio dos nobres Pares desse colegiado. ” (com meus grifos)
    (Requerimento n° 646/2021 – CPIPANDEMIA)
    “Para que seja possível esclarecer os fatos associados aos supostos desvios de recurso público por meio da contratação de organização social para a instalação de hospitais de campanha e que são objeto da Operação ‘Placebo’ da Polícia Federal é necessária a convocação do ex Governador do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Wilson Witzel.” (com meus grifos)
    (Requerimento n° 659/2021 – CPIPANDEMIA)
    A Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro do poder de investigação que lhe é conferido pela Constituição Federal (art. 58, §3º), poderia convocar o paciente em questão para contribuir com variados fatos apurados na CPIPANDEMIA. 
    Entretanto, como se percebe dos próprios requerimentos acima transcritos, a convocação do paciente para depor no âmbito da CPI da Pandemia limitou-se aos exatos fatos já investigados em sede judicial, oriundos das operações Placebo e Tris in Idem. 
    Assim, a situação do paciente de investigado, afastada sua condição de testemunha para depor perante a CPI da Pandemia, impede a exigência do compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) e lhe garante, ainda, o direito ao silêncio (CPP, art. 186) e à assistência de advogado (CPP, art. 185, § 5º).
    Vejamos que esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento da ADPF 444/DF, no sentido da “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP”.
    A inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados garante ao paciente, no presente caso, a faculdade de comparecer ao ato para o qual foi convocado.
    Esse entendimento tem sido reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões em que investigados são convocados para depor perante Comissões Parlamentares de Inquérito:
    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”
    (HC 171.438/DF, Ministro Gilmar Mendes)
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PESSOA SUJEITA A PERSECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO, MESMO ASSIM, DE REQUERIMENTO DE SUA CONVOCAÇÃO POR REFERIDO ÓRGÃO LEGISLATIVO. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO RESULTANTE DA PRERROGATIVA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CONDUÇÃO COERCITIVA PARA EFEITO DE INQUIRIÇÃO. DISPENSA DE ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO (CPP, ART. 203). PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE, DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, AO LADO DE SEU CLIENTE, AO LONGO DE REFERIDA INQUIRIÇÃO. FACULDADE DO CLIENTE (PACIENTE) DE ENTREVISTAR-SE, PESSOAL E RESERVADAMENTE, COM O SEU ADVOGADO DURANTE TOMADA DE DEPOIMENTO, SEMPRE FACULTATIVO, POR MEMBROS DA CPI. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO QUE NÃO PODE SER DESRESPEITADA PELO ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES. DIREITO DE A PESSOA CONVOCADA E DE SEU ADVOGADO SEREM TRATADOS COM URBANIDADE E RESPEITO PELOS INTEGRANTES DA CPI. EVENTUAL TRANSGRESSÃO, PELA CPI, DESSE DIREITO E, TAMBÉM, DE OUTRAS FACULDADES ASSEGURADAS PELA MEDIDA LIMINAR AUTORIZA O PACIENTE E SEUS ADVOGADOS A RETIRAREM-SE, IMEDIATAMENTE, DO RECINTO DA INQUIRIÇÃO, SEM QUE SE POSSA ADOTAR CONTRA ELES QUALQUER MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS OU PRIVATIVA DE LIBERDADE. A INTERVENÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO PROMOVIDA PARA FAZER CESSAR SITUAÇÕES DE ABUSO, DE ARBÍTRIO OU DE EXCESSO DE PODER, ALÉM DE PLENAMENTE LEGÍTIMA, NÃO IMPLICA OFENSA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º). PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.”
    (HC 175.121-MC/DF, Ministro Celso de Mello)
    De outro lado, não se desconhece que o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 171.300/DF, Ministro Celso de Mello). 
    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 
    Ainda na linha da necessária observância dos direitos do investigado convocado para depor perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e do de seu advogado, para exercício da ampla defesa, vale transcrever relevante fragmento da obra de José Wanderley Bezerra Alves (“COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – Poderes e Limites de Atuação – Sérgio Antônio Fabris Editor – Porto Alegre – 2004”):
    “Ora, no Estado Democrático de Direito não há lugar para prepotência, arbítrio, abuso de poder. A adoção deste paradigma implica que o Brasil garantirá e terá por meta respeitar, dentre outros, os direitos e liberdades fundamentais; que as atividades do Estado serão submetidas às leis poer ele criadas; que será respeitada a divisão de funções exercidas pelos Poderes, conforme delineado na Lei Fundamental; que toda a atuação do Estado, por quaisquer de seus Poderes, órgãos e agentes, será passível de controle judicial.
    Nesse contexto, não se pode admitir, por exemplo, que testemunhas e investigados, ao comparecerem a uma sala de CPI, sejam submetidos a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, à ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento. Em relação aos advogados, não é possível conviver com o tratamento que lhes tem sido dispensado, como, por exemplo, ser-lhes determinado que fiquem sentados e calados, serem proibidos de manter qualquer contato com seu cliente, de reclamar, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito legal, de ingressar livremente nas salas de reuniões, enfim, de exercer, com liberdade e independência, a atividade profissional de advogado.”
    Vale destacar, finalmente, que, em caso fronteiriço, a Ministra Rosa Weber deferiu o direito ao não comparecimento, ao silêncio, à não assunção de compromisso de dizer a verdade e de assistência de advogado ao paciente que – caracterizada a situação de investigado – foi convocado pela CPI da Pandemia:
    “Na espécie, constato que o paciente não apenas está sendo investigado no âmbito da Operação Sangria, mas também figura como denunciado na APn 993/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Evidencia-se inequivocamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram o desvio e má aplicação de verbas públicas federais no âmbito da execução das políticas de saúde para o enfrentamento da Pandemia decorrente da Covid-19. Tais razões, no meu entender, impõem, em observância ao direito à não autoincriminação, a convolação da compulsoriedade do ato convocatório em facultatividade, a ser exercida discricionariamente pelo paciente no interesse de sua defesa.
    (...)
    18. Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, conheço parcialmente desta ação mandamental e, nessa extensão, concedo a ordem de habeas corpus, para (i) convolar a compulsoriedade de comparecimento do paciente perante a CPI-Pandemia em facultatividade, e (ii) assegurar ao paciente, acaso decida comparecer, em sua inquirição perante a CPI-Pandemia do Senado Federal: (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; (c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; (d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores; e (e) o direito de ausentar-se da sessão se conveniente ao exercício do seu direito de defesa.”
    (HC 202.940/DF, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Entendo, desse modo, assistir razão à parte impetrante, devendo ser garantido ao paciente todos os direitos relativos aos investigados intimados para interrogatório.
    Dispositivo
    Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente, caso queira, de comparecer perante a CPI do Pandemia e, em caso de opção pelo comparecimento, garantir-lhe: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigado e não de testemunha) e à assistência de advogado.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Comunique-se ao Senhor Presidente da CPI da Pandemia.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator